Tribunal: TJSP
Processo: 1503594-27.2023.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Apelação. Furto simples praticado durante o repouso noturno. Preliminar de nulidade. Rejeição. Impossibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos apurados em outros processos. Conexão processual inviável. Súmula no 235 do C. STJ. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Imprestabilidade do reconhecimento extrajudicial que não pode conduzir à absolvição

Ementa:

Apelação. Furto simples praticado durante o repouso noturno. Preliminar de nulidade. Rejeição. Impossibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos apurados em outros processos. Conexão processual inviável. Súmula no 235 do C. STJ. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Imprestabilidade do reconhecimento extrajudicial que não pode conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Restante do conjunto probatório confirma a autoria delitiva, comprovada pela prova oral colhida, relatório de investigações e reconhecimento em juízo. Causa de aumento do repouso noturno que, dada a peculiaridade do caso examinado, deve ser afastada. Vítima que segurava o aparelho celular, dentro de seu carro, com os vidros abertos. A coisa subtraída estava, portanto, sob sua custódia. Condenação mantida por furto simples. Dosimetria. Penas reduzidas. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos mantida. Possibilidade, no entanto, de redução do valor da prestação pecuniária. Regime aberto em caso de reconversão inalterado. Indenização mínima para reparação dos danos causados. Manutenção. Pedido indenizatório, com indicação do valor pretendido, na denúncia. Contraditório garantido. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso parcialmente provido.